Tribunal: TJPA
Processo: 0065123-45.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065123-45.2015.8.14.0133

APELANTE: OK RENT A CAR S/S LTDA - EPP, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA, OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA, OK RENT A CAR S/S LTDA - EPP, OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA

REPRESENTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MAJORAÇÃO INDEVIDA. TEMA REPETITIVO Nº. 1059 STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por OK RENT A CAR S/S LTDA - EPP, OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP para s
anar suposta omissão e contradição em
Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II.
Questão em discussão

2. a questão em análise consiste em verificar se houve contradição e omissão na decisão embargada quanto à manutenção inalterada da condenação em honorários advocatícios de sucumbência, bem como analisar a legalidade da majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Constatada omissão. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.

5.
Correção da omissão para
condenar o Município ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como para condenar as partes

autoras, ora embargantes, ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo município, qual seja o valor requerido a título de avarias, exceto aquele relativo ao veículo Kombi Branca Placa: OFJ-6607.

6.
Inexistência de contradição interna no acórdão, entendida como ilogicidade ou incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do julgado. mera discordância do recorrente com a conclusão da decisão colegiada.

7.
A majoração dos honorários advocatícios é indevida. A jurisprudência (Tema Repetitivo nº 1059, STJ) estabelece que essa majoração só ocorre quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, o que não se verifica no caso presente.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos em parte.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 1.022 do CPC de 2015.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ - AgInt no REsp 1718122/RO , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020)
; STJ -
Tema Repetitivo nº 1059

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0065123-45.2015.8.14.0133 – PJE) opostos por OK RENT A CAR S/S LTDA EPP e OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que deu parcial provimento à Apelação Cível do embargante e deu parcial provimento à Apelação Cível do Município de Marituba, ora embargado, apenas para determinar sua isenção ao pagamento das custas processuais.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Logo, tendo o Apelante decaído na menor parte do pedido, deve arcar com menor percentual das despesas e honorários advocatícios de sucumbência.

Assim, estando configurada a sucumbência recíproca, deve ser dado parcial provimento ao recurso de apelação, para que as custas sejam rateadas na proporção de 20% para o Apelante e 80% para o Apelado, estando esta última suspensa diante da expressa vedação legal no art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

À APELAÇÃO
do
MUNICÍPIO DE MARITUBA
, para alterar a sentença recorrida no tocante à condenação do Ente Municipal ao pagamento das custas processuais, que se configura incabível em razão de expressa previsão legal em contrário;
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

À APELAÇÃO
de
OK RENT A CAR e OK LOCADORA DE VEÍCULO
, para determinar o pagamento de valores decorrentes de avarias apenas aquele relativo ao veículo Kombi Branca Placa: OFJ-6607, que apenas o cálculo da correção monetária seja contado a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga e que as custas sejam rateadas na proporção de 20% para o Apelante e 80% para o Apelado, considerando a expressa vedação do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93.

(...)

Em suas razões (Id. 27774476), a Embargante aduz que houve omissão na decisão embargada, pois esta não revisitou e nem esclareceu a fixação dos honorários advocatícios, além de não haver uma análise quanto à majoração da verba honorária recursal, conforme autoriza o art. 85, § 11, do CPC, diante do parcial provimento da apelação.

Suscita ainda a existência de contradição, pois o Acórdão, embora tenha fixado novo percentual de custas em 20% para as embargantes e 80% para o embargado, ao mesmo tempo, manteve inalterada a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tal como determinada na sentença, contrariando os princípios da proporcionalidade e da causalidade, bem como o disposto no art. 86 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, visto a omissão e contradição apresentadas, concedendo efeitos modificativos, para que se esclareça os valores exatos e a proporcionalidade dos honorários devidos por cada parte, além da expressa análise sobre a eventual majoração da verba honorária recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

O Embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (Id.
28915232
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar se houve contradição e omissão na decisão embargada quanto à manutenção inalterada da condenação em honorários advocatícios de sucumbência, bem como analisar a legalidade da majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em relação à tese de omissão apresentada pelo Embargante

verifica-se que, efetivamente, há omissão quanto ao não reconhecimento da sucumbência recíproca em relação aos honorários advocatícios, conforme determinado pelo art 86 do CPC.

Neste sentido, ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1
. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos
. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal na hipótese de provimento do recurso. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( STJ - AgInt no REsp 1718122/RO , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020). (Grifei)

Logo, determino a condenação do Município ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como para condenar as partes

autoras, ora embargantes, ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo município, qual seja o valor requerido a título de avarias, exceto aquele relativo ao veículo Kombi Branca Placa: OFJ-6607.

Quanto ao vício de contradição, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 250 pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração (art. 1022, I, CPC).

(...)

Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

Nesse passo, não vislumbro qualquer contradição na decisão colegiada embargada. Além disso, em relação à majoração de honorários, apesar da ausência dos requisitos do art. 1022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão), a determinação é contrária à Tema Repetitivo nº. 1059, que assim dispõe:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Por fim, consigno que a nova sistemática do CPC adota o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausentes vícios no julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração
, apenas para corrigir a omissão na fundamentação do acórdão embargado, para “condenar o
Município ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como para condenar as partes

autoras, ora embargantes, ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo município, qual seja o valor requerido a título de avarias, exceto aquele relativo ao veículo Kombi Branca Placa: OFJ-6607”, suprindo a omissão apontada.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025